Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716038-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO, JOSE DE ANCHIETA FIGUEIREDO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto pela exequente ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (CumSen 0703433-64.2021.8.07.0001) deflagrado em desfavor de FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO, JOSE DE ANCHIETA FIGUEIREDO DA SILVA, indeferiu pedido de penhora sobre valores locatícios auferidos pelos executados. A agravante sustenta que a decisão recorrida (ID 191029695 dos autos de origem) está em contrariedade com a jurisprudência do STJ, que tem entendimento no sentido de que o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Nesse sentido, afirma que “a forma de pagamento com desconto de 10% dos vencimentos da Executada fará com que a execução se arraste no judiciário por mais de 10 anos, sendo que o processo de conhecimento se iniciou em 2009, ou seja, há mais de 15 anos a controvérsia está sob a tutela jurisdicional, a qual transitou em julgado apenas em 2021”. Assim, pede o provimento recursal para que, em reforma do decisum agravado, seja permitida a penhora sobre valores locatícios obtidos pelos executados. Acerca do pleito liminar, requer tão somente que “seja dado efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, eis que a controvérsia do agravo é inerente ao andamento do processo de execução, a fim de que não se opere suspensão do feito para outras medidas constritivas”. A agravante litiga sob os benefícios da assistência judiciária, conforme se observa da decisão de ID 165623228, contida nos autos originários. Brevemente relatado. Decido. Esta Corte, em análise de pedidos de concessão de tutela de urgência, tem salientado que o relator “poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I)” (Acórdão 1822122, 07451066920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, este Tribunal vem ressaltando que a atribuição de efeito suspensivo recursal “está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada” (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). A decisão impugnada está assim fundamentada: Conforme pontuado pelas partes, nos presentes autos já restou determinada a penhora de percentual da remuneração da segunda devedora, requerendo, desta feita, a credora nova constrição sobre os frutos civis devidos à devedora em razão da locação de imóvel. Cumpre assentar que já houve decisão (ID 145193459) reconhecendo o imóvel em questão como bem de família, a qual foi chancelada pela Superior Instância em recurso manejado pela credora. Conforme apontado pela segunda devedora, o valor auferido com os aluguéis está sendo revertido em favor da manutenção da família, inclusive para o pagamento da locação de outro imóvel. Não bastasse, como já salientado, já existe penhora ativo no presente feito, havendo recente determinação de transferência dos valores constritos diretamente para a conta da credora. Aplicável no caso o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, posto que restam devidamente resguardados os direitos da credora pela penhora. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora dos aluguéis. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração apresentado pela devedora, posto que o pleito já foi repelido ao ID 165623228. Preclusa a presente, retornem-se os autos à conclusão para a determinação de suspensão. Intimem-se. Pois bem, ao se verificar se houve, no caso dos autos, a efetiva demonstração acerca da presença de tais requisitos, constatou-se que a agravante não apresentou qualquer argumentação em tal rumo. É dizer, não há nos autos qualquer elemento de convicção que leve ao entendimento de que se faz necessária, ante o periculum in mora, a suspensão do decisum recorrido. Nesse sentido, este foi o único trecho da petição inicial recursal a tratar da necessária fundamentação do pedido liminar. Confira-se: “DO CABIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. No presente caso, requer seja dado efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, eis que a controvérsia do agravo é inerente ao andamento do processo de execução, a fim de que não se opere suspensão do feito para outras medidas constritivas”. Assim, porque a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos acima especificados, notadamente no que se refere ao perigo da demora, comparece inviável a atribuição de efeitos suspensivo ao presente recurso. Aliás, em consulta aos autos de origem, é possível constatar que houve determinação recente, dirigida à Secretaria do juízo, no sentido de que se procedesse à “consulta de eventuais depósitos judiciais vinculados ao presente feito, provenientes da penhora de remuneração da segunda devedora, autorizando-se desde logo, em caso positivo, a expedição de alvará eletrônico em favor da credora”, ou seja, estão sendo adotadas providências judiciais que vão ao encontro dos interesses do credor. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação, no prazo legal, de resposta ao recurso. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator